Tribunal: TJSP
Processo: 1048524-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048524-41.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDERCIO ALVES MARTINS, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048524-41.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1048524-41.2019.8.26.0100
Apelante: Edercio Alves Martins
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 7790
Ação revisional de contrato bancário – Ação julgada
improcedente – Apelo do autor – Razões genéricas sem
impugnação específica aos fundamentos da sentença –
Descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015 –
Ofensa ao princípio da dialeticidade – Precedentes –
Recurso não conhecido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário proposta por
Edercio Alves Martins em face de Banco Santander (Brasil) S/A.
A r. sentença de fls. 111/114 julgou improcedentes os pedidos
iniciais.
Diante da sucumbência, impôs ao autor o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Apela o autor, aduzindo que o juiz não analisou com
profundidade todas as cláusulas do contrato e não se atentou aos documentos
encartados, o que, certamente, se fosse feito, acarretaria a total procedência da
demanda.
Afirma que “entendeu o Juízo, julgar improcedente a ação,
quando, s.m.j., deveria julgar a ação totalmente procedente em todos os seus
termos, pois os pedidos formulados são perfeitamente cabíveis na espécie”.
Alega que “os documentos que encartam a exordial, todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048524-41.2019.8.26.0100 -Voto no
3
pertinentes e justificáveis à propositura da demanda, atendem os pressupostos
exigidos para o prosseguimento da mesma, assim, mereciam uma análise mais
acurada, e 'data vênia', no entender do apelante isto não ocorreu quando a mesma
foi julgada parcialmente procedente” fl. 120.
E prossegue:
“A irresignação do apelante reside exatamente no que respeita a
parcial procedência da ação, vez que, repita-se, esta não merecia ser julgada da
maneira como lançada, e em que pese as convicções da Instituição Financeira
Apelada e ainda do Juízo 'data vênia' suas pretensões não podem prosperar”.
“Todos os argumentos da parte Autora trazidos aos autos
merecem guarida, levando a ação a sua total procedência” fl. 122.
Recurso tempestivo e sem preparo dado o recorrente ser
beneficiário da justiça gratuita.
Ainda que devidamente intimado, o apelado deixou de
apresentar contrarrazões (cf. certidão de fls. 127).
É o relatório.
O caso é de não conhecimento do recurso.
Com efeito, verifica-se que as razões do apelo apresentam
apenas generalidades que em nada rebatem os termos da sentença, em flagrante
violação ao disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC/2015:
“Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá:
I (...);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048524-41.2019.8.26.0100 -Voto no
4
II a exposição do fato e do direito;
III as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade;
IV - (...)”
Conforme doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, editora Revista dos Tribunais, 11a edição,
página 890).
Ora, o apelante não se insurge especificamente contra os
fundamentos da decisão recorrida, como, por exemplo: a possibilidade de
cobrança de taxa de juros de forma capitalizada.
Não houve, portanto, cumprimento do disposto no art. 1.010, II e
III do CPC/2015, em afronta ao princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso de apelação interposto (AgRg no AREsp n. 463.165 ES,
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 10/03/2016, DJe de
01/04/2016).
No mesmo sentido, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
- RECURSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS QUE
NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE A DECISÃO DE
PRIMEIRO
GRAU
-
PEDIDO
GENÉRICO
DE
PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - DESCUMPRIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048524-41.2019.8.26.0100 -Voto no
5
DO ART. 1.010, II E III, DO CPC - FALTA DE
REGULARIDADE
FORMAL
-
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(Apelação
n.
1019876-59.2016.8.26.0002, Rel. Des. Carlos Abrão,
14a Câmara de Direito Privado, j. 05.09.2016);
"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
SENTENÇA APELAÇÃO IMPUGNAÇÃO Ausência
de impugnação específica acerca das matérias
abordadas pela r. sentença, que ensejaram a parcial
procedência do pedido Razões recursais genéricas,
dissociadas do que se discute nos autos - Infringência
aos artigos 514 e 515 do ACPC, que disciplinam a
forma e o alcance do recurso de apelação,
correspondente aos arts. 1.010 e 1.013, do NCPC -
Recurso
não
conhecido"
(Apelação
n.
003120845.2013.8.26.0002, Rel. Des. Salles Vieira,
24a Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2016);
“CONTRATOS BANCÁRIOS
Ação revisional de
contrato c.c, consignação em pagamento Contrato
de financiamento imobiliário Razões do apelo
dissociadas da sentença Ausência de impugnação
específica Violação ao princípio da dialeticidade -
Aplicação do art. 514, II, do Código de Processo Civil

Apelo
não
conhecido”
(Apelação
n.
4004718-08.2013.8.26.0554, Rel. Des. José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048524-41.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Privado, j. 27.04.2016);
“CONTRATO.
Financiamento
bancário
para
aquisição de veículo. Ação de revisão de cláusulas
contratuais e de repetição em dobro do valor de
indébito. Improcedência. Artigo 269, I, do Código de
Processo Civil. Apelação. Pressupostos. Razões
recursais que sequer apresentam argumento jurídico
tendente à reforma do julgamento. Ausência de
qualquer enfrentamento dos fundamentos do
“decisum”. Inadmissibilidade. Inobservância dos
requisitos dispostos no artigo 514, inciso II, do CPC.
Hipótese de não conhecimento da apelação. Recurso
não
conhecido”
(Apelação
n.
0128151-58.2012.8.26.0100,
Rel.
Des.
Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2015).
Não são arbitrados honorários recursais dada a ausência de
contrarrazões.
Por todo o exposto, não se conhece do recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica